Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
1. O § 1o do art. 1.021, do CPC veicula norma cogente quanto ao dever do agravante de atender ao princípio da dialeticidade, no sentido de impugnar “especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
3. A decisão agravada está fundamentada no reconhecimento da deserção da apelação, considerando-se que, intimado a recolher as custas recursais, o agravante deixou transcorrer o prazo, sem manifestação.
4. O indeferimento da gratuidade de Justiça é matéria constante de decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso, restando portanto, preclusa.
5. No caso, a argumentação está dissociada dos fundamentos que embasaram a decisão recorrida, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que obsta o conhecimento do recurso.
6. Agravo interno não conhecido.